Tribunal: STF
Processo: RE 626936
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Emenda constitucional 33/01. Anterioridade nonagesimal. Alegação feita em face de coisa julgada em outro processo. Efeitos. Matéria infraconstitucional. Questão fática. Súmula nº 279/STF.



    1. Mesmo antes do advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações e derivados de petróleo, combustíveis e minerais, na esteira do entendimento consolidado na Corte, desde o julgamento dos agravos regimentais nos RE nºs 205.355; 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso.



    2. As ofensas ao art. 5°, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, ocorrem, via de regra, como no presente caso, de maneira reflexa, sendo, dessa forma, incabível a interposição de recurso extraordinário.



    3. O acórdão recorrido, para assentar que “a questão apreciada no mandamus por esta Corte Regional só alcançou o exercício financeiro de 1992, restando prejudicada a apreciação da anterioridade nonagesimal requerida pela Autora”, baseou-se nas provas e nos fatos dos autos. Dessa forma, para divergir do julgado, mister seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.